Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-47.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO DA DEFESA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA SENTENÇA. SEMILIBERDADE. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EXECUÇÃO DE MEDIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL, INTERVENÇÃO PRECOCE E DA ATUALIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL DO INVESTIGADO SEM CONFIRMAÇÃO EM JUIZO. NECESSIDADE DE AMPARO POR OUTRAS PROVAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SEMILIBERDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. LIBERDADE ASSISTIDA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. A confissão do investigado perante a autoridade policial, quando corroborada pela prova produzida em juízo, mormente pelos depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante, tem força probante para amparar a sentença de procedência, ainda que o investigado tenha permanecido em silêncio perante o magistrado.
3. Considerando que o ato infracional praticado não envolve violência ou grave ameaça, bem como que ao menor infrator não foram impostas medidas socioeducativas anteriormente, a semiliberdade se mostra desproporcional, sendo mais adequado na hipótese, levando-se em conta as condições pessoais do menor, a imposição da liberdade assistida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.